Tribunal: TJSP
Processo: 2265979-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Justiça Gratuita – Pessoa jurídica - Indeferimento do pedido – Possibilidade – Aplicação do art. 99 do CPC – Existência de elementos que denotam capacidade financeira – Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do CPC – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2265979-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante A. N. G COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, é agravado GG EDITORA DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265979-90.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 1001676-20.2020.8.26.0210 e 0001014-69.2003.8.26.0210)
Agravante
A. N. G. Comércio e Serviços Ltda
Agravado
GG Editora de Publicações Técnicas LTDA
Comarca
Guaíra - 1a Vara Judicial

Voto no 39274
Justiça Gratuita Pessoa jurídica - Indeferimento do pedido
Possibilidade Aplicação do art. 99 do CPC Existência de
elementos que denotam capacidade financeira
Não
preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do CPC

Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória de fls.75/76 (fls.62/63 dos autos originais) que, em embargos à
execução em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os benefícios da gratuidade de
justiça à empresa exequente.
Recorre a agravante (fls.01/26) pretendendo a reversão da
decisão sob o fundamento de que a empresa agravante se encontra inativa desde
02/2005, não possuindo qualquer faturamento e com prejuízos acumulados durante o
período na base de R$820.531,77, não tendo sido localizados quaisquer ativos de sua
propriedade (sendo que a execução tramita desde 2003), o que acarretou o pleito de
desconsideração de personalidade jurídica e, finalmente, com pleito de falência, cujo
depósito elisivo fora realizado por terceiros para afastar seus efeitos e nunca pela
agravante, que não possui condições para tanto. Ressalta que, comprovada
documentalmente sua inatividade, patrimônio negativo e total indisponibilidade
financeira, há que ser deferido o benefício da gratuidade, nos termos do art. 98 do CPC
e Lei no 1.060/50, observada a Súmula 481 do C. STJ. Postula a concessão do efeito
suspensivo e o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça pretendida.
Recurso em ordem, recebido com
atribuição de efeito suspensivo e sem resposta, senão a
concordância da parte adversa (fls.87).
É o relatório.
Sem razão a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme dispõe o art. 99, “caput” do CPC, o que
significa dizer, em princípio, nos termos do parágrafo terceiro do referido dispositivo,
milita em favor do peticionário/declarante a presunção “iuris tantum” de veracidade,
sendo também certo que a simples contratação de advogado particular não é suficiente
para o indeferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do § 4o do referido
dispositivo legal, veja-se: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural; §4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Porém, ao contrário do que ocorria sob a vigência do
CPC/73 e Lei no 1.060/50 (em que cabia à parte adversa requerer a revogação da
gratuidade, a partir de incidente processual próprio, previsto no art. 7o da referida lei,
comprovando a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão
do benefício), a atual sistemática processual permite ao magistrado “ex officio” e
amparado em elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
sua concessão, indeferir a assistência judiciária gratuita (vide o art. 99, § 2o do CPC).
No caso concreto, quanto à concessão dos benefícios da
AJG à agravante, como a prova dos autos não evidencia a impossibilidade de
pagamento das custas sem prejuízo da normal e regular situação econômica vivenciada
pela empresa, não se tem como presumir a impossibilidade de pagamento por ela a
justificar o benefício, inobservada a regra da Lei 1.060/50, desatendido pela agravante
os requisitos legais do art. 98 do CPC, ressaltando-se nesse sentido a ausência de provas
conclusivas que pudessem amparar a insuficiência de recursos alegada.
Note-se que a empresa agravante através de seu CNPJ e
mediante consulta no sítio da Receita Federal permanece em situação ativa, sem
qualquer ressalva quanto à cessação de suas atividades ou regular baixa.
Por outro lado, e como bem apontado pelo juízo "a quo",
os documentos colacionados comprovam que a empresa possui bens em seu patrimônio
e a mera suspensão de suas atividades (repita-se, não comprovada de forma cabal,
conforme a própria certidão copiada às fls.30), não gera presunção de impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais, mormente sem que tenha havido o formal
encerramento das atividades.
Nota-se ainda que, além dos fatos acima mencionados,
houve vultoso depósito judicial em favor da agravante, conforme aponta o documento
copiado às fls.61 (fls.48 dos autos principais), no importe de R$597.969,74, o que
também corrobora o entendimento do juízo "a quo" quanto à ausência de prova da
alegada incapacidade financeira.
Referido depósito, conquanto a agravante alegue ter sido
realizado em seu benefício por terceiro e apenas a título de depósito elisivo para afastar
os efeitos da falência (fls.09), foi feito pela empresa Aguetoni Transportes Ltda (fls.79),
que pertence ao mesmo grupo econômico da agravante (Grupo Aguetoni), funcionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no mesmo logradouro do Parque Industrial de Guaíra, conforme documento de fls.30,
sendo que os sócios da empresa depositante também são sócios da empresa ora
agravante, o que evidencia a possibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, tal como já foi feito no interesse do grupo econômico com o depósito de
fls.79.
E, à vista do processado, como a recorrente de fato não
comprova a insuficiência de recursos, observada a regra do artigo 99 § 2o do CPC, se
entende por não preenchidos pela recorrente os pressupostos legais a permitir a benesse,
conforme dispõe a Súmula 481 do C. STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”, até porque não pode se reconhecer como
preponderante para a análise da concessão a alegação de dificuldade financeira e
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais aferidas tão somente pela
impossibilidade de pagamento do avençado entre as partes.
Como já decidiu o STF, “Ao contrário do que ocorre
relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência
de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl.
1.905/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/08/2002; v. tb. RTJ 186/106).
E, da mesma forma, o STJ, “(...). III Na linha da
jurisprudência deste Tribunal, é possível a concessão do benefício da assistência
judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas
do processo sem prejudicar a própria manutenção” (EDRESP no 205835/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJU 23/06/2003).
Também, “...1." O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo ". Precedentes:
AGRESP 624.641/SC, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005; ERESP 388.045/RS,
Corte Especial, Min. Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003. 2. No caso concreto, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, não há qualquer prova da alegada
impossibilidade econômica do recorrido para arcar com os custos da demanda. 3.
Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 839.625/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 31.08.2006 p. 269)
E ainda: “(...) Em suma, admite-se a concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem,
de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) Declaração de imposto de renda; b) livros contábeis
registrados na Junta Comercial; c) Balanços aprovados pela assembleia, ou subscritos
pelos Diretores, etc.” (Corte Especial, ED no REsp no 388.045/RS, rel. Min. Gilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dipp, j. 01/08/2003).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE
JURÍDICA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O
embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte
Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa
jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os
requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A matéria
em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de
entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da
pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente. 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem
finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença
primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o
custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros
aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins
lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as
sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos”. (EREsp
603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em
02/08/2010, DJe 23/08/2010).
Ainda: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. Tal presunção,
entretanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado
de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. In casu, o Tribunal local,
mediante exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela inexistência da
condição de hipossuficiência da parte, mormente porque as declarações de Imposto de
Renda acostadas demonstram a capacidade financeira. 3. Infirmar as conclusões do
julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1116828/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, o benefício da gratuidade é destinado
àqueles que não podem arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento
ou do sustento de sua família, de modo que a alegação de insuficiência de recursos
pecuniários para arcar com as despesas judiciais, deve vir acompanhada da
demonstração efetiva, o que, como visto, não ocorreu, até porque a impossibilidade não
se confunde com simples dificuldade, pois tais circunstâncias são comuns para a
maioria das pessoas, de modo que a situação financeira insuficiente para a assunção dos
ônus decorrentes da demanda nesta fase recursal, em não sendo demonstrada, faz com
que não se possa acolher o pedido, com o acréscimo de que referido reclamo de
gratuidade nesta fase processual, se deferida fosse, seus efeitos não retroagiriam para
atingir os atos já praticados no processo.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“Processo Civil. Gratuidade da Justiça Efeitos Ex nunc Os efeitos da gratuidade
da justiça operam-se a partir de seu pedido” (AgRg no Ag 475330/SP, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: “O sintomático requerimento de justiça gratuita, após a
sentença desfavorável, exige comprovação de alteração da situação financeira
anterior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Trata-se de pessoa física que não
colacionou documento capaz de atestar seu estado de hipossuficiência financeira,
valendo frisar que somente a declaração de pobreza e a declaração de imposto de
renda apresentadas, por si só, não são aptas a comprovar a hipossuficiência. Depois,
não se deve perder de vista que a assistência judiciária foi criada para possibilitar o
acesso dos necessitados à Justiça, enquadrando-se nesta categoria aqueles que vivem
com parcos recursos, como por exemplo, uma aposentadoria do INSS. Além disso,
também é preciso lembrar daquelas pessoas físicas e jurídicas que passam por
dificuldades, mas pagam seus credores e as custas do processo, ou, quando não
conseguem, cumprem a lei e pedem recuperação ou auto falência. Assim sendo, indefiro
o pedido de justiça gratuita. Proceda o apelante em cinco dias, o depósito das custas de
preparo, sob pena de deserção”.(TJSP, APEL no 1015083-43.2017.8.26.0196, Relator
Souza Lopes, 17a Câmara de Direito Privado, DJe: 19/06/2019, Publicação:
20/06/2019).
Por isso, condicionada a obtenção do benefício à
apresentação de documentos comprobatórios do alegado estado de precariedade
econômica, que pode e deve ser objeto de verificação pelo Juízo quando se trata de
benefício pleiteado por pessoa jurídica, e como no caso, não se superou essa prova com
elementos conclusivos, não se verifica a existência dos pressupostos para a concessão
do benefício pretendido, dada a não configuração da impossibilidade de arcar com as
despesas processuais, não provada a hipossuficiência da recorrente, ausente a situação
de “necessitado”, exigida pela norma constitucional, razão pela qual a decisão recorrida
merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora
adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115644
Agravo de Instrumento no 2265979-90.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Agravante: A. N. G Comércio e Serviços Ltda
Agravado: GG Editora de Publicações Técnicas LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência
Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, os termos
“assistência judiciária” e “benefícios da
gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal trouxe
um
terceiro
conceito,
qual
seja
a
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA ,
instituto
de
direito administrativo mais abrangente que
a assistência judiciária, pois engloba a
prestação de serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica ,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Como se sabe, com relação à
pessoa
jurídica,
o
aludido
benefício
somente poderá ser deferido se a parte
comprovar que o pagamento das despesas
processuais ensejará a inviabilidade da
manutenção das suas atividades.
A escrituração contábil digital
acostada às fls. 52/73 demonstra a
situação
precária
da
agravante,
que
encontra com suas atividades suspensas e
em processo de falência.
Dessa forma, a recorrente faz
jus aos benefícios da gratuidade, como
pleiteado.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para os fins de
conceder à agravante os benefícios da
justiça gratuita.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1397AEA2
7
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AEE96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265979-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.